Tribunal: TJMT
Processo: 0012049-70.2008.8.11.0015
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0012049-70.2008.8.11.0015
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ANOR ZANCHETTE - CPF: 139.577.759-49 (AGRAVANTE), RICARDO HOPPE - CPF: 674.360.560-34 (ADVOGADO), IVANI MURARO ZANCHETTE - CPF: 213.406.509-59 (AGRAVANTE), ANDREA CRISTINA ZANCHETTE - CPF: 007.166.249-90 (AGRAVANTE), FERNANDO JOSE ZANCHETTE - CPF: 002.800.311-06 (AGRAVANTE), KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (TERCEIRO INTERESSADO), ANOR ZANCHETTE - CPF: 139.577.759-49 (AGRAVADO), RICARDO HOPPE - CPF: 674.360.560-34 (ADVOGADO), IVANI MURARO ZANCHETTE - CPF: 213.406.509-59 (AGRAVADO), RICARDO HOPPE - CPF: 674.360.560-34 (ADVOGADO), ANDREA CRISTINA ZANCHETTE - CPF: 007.166.249-90 (AGRAVADO), RICARDO HOPPE - CPF: 674.360.560-34 (ADVOGADO), FERNANDO JOSE ZANCHETTE - CPF: 002.800.311-06 (AGRAVADO), RICARDO HOPPE - CPF: 674.360.560-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
RECURSOS DE
AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANOS ECONÔMICOS BRESSER, VERÃO, COLLOR I E COLLOR II. ADPF Nº 165/STF. EFICÁCIA VINCULANTE. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO RECURSAL. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Agravos internos interpostos por poupadores e por instituição financeira contra decisão monocrática que julgou prejudicado o recurso de apelação cível, em razão da perda superveniente do objeto decorrente do julgamento da ADPF nº 165 pelo Supremo Tribunal Federal. Os poupadores sustentam a inexistência de perda do objeto e alegam nulidade por violação ao contraditório e à vedação da decisão surpresa. O banco defende que, em vez da prejudicialidade, deveria ser proferido julgamento de mérito para declarar a improcedência dos pedidos iniciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve nulidade da decisão monocrática por ofensa aos
arts
. 9º
e 10 do CPC; (
ii
) estabelecer se o julgamento da ADPF nº 165/STF acarretou a perda superveniente do objeto da apelação; (
iii
) determinar se a solução processual adequada consiste na declaração de prejudicialidade do recurso ou no julgamento de mérito com improcedência dos pedidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Afasta-se a alegação de decisão surpresa porque as partes foram previamente intimadas para se manifestar sobre os efeitos da ADPF nº 165/STF e, ainda que assim não fosse, o agravo interno assegura o pleno exercício do contraditório perante o órgão colegiado, inexistindo prejuízo processual.

O julgamento da ADPF nº 165/STF, ao reconhecer a constitucionalidade dos planos econômicos e conferir eficácia vinculante à decisão proferida em controle concentrado, elimina o fundamento jurídico das pretensões fundadas em expurgos inflacionários.

A superveniência de precedente vinculante que retira a utilidade prática do provimento jurisdicional configura perda superveniente do objeto do recurso, por ausência dos requisitos de necessidade e utilidade do interesse recursal.

A declaração de prejudicialidade constitui a consequência processual adequada quando fato superveniente torna inviável o prosseguimento da controvérsia, conferindo imediata eficácia ao art. 927 do CPC, sem necessidade de julgamento de mérito para declarar a improcedência dos pedidos.

A manutenção da prejudicialidade prestigia os princípios da economia processual, da celeridade e da utilidade da jurisdição, além de observar a orientação do Supremo Tribunal Federal quanto à solução das demandas remanescentes mediante adesão ao acordo homologado ou aplicação do precedente vinculante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

A superveniência de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado, dotada de eficácia vinculante, que elimina o fundamento jurídico da demanda, autoriza o reconhecimento da perda superveniente do objeto do recurso.

A prévia intimação das partes para manifestação sobre precedente vinculante, ou a posterior apreciação integral da matéria em agravo interno, afasta a alegação de decisão surpresa quando inexistente prejuízo processual.

A declaração de prejudicialidade do recurso constitui medida processualmente adequada quando precedente vinculante retira a utilidade do julgamento de mérito, dispensando a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos.

A eficácia vinculante da ADPF nº 165/STF impõe a observância da solução definida pelo Supremo Tribunal Federal para as demandas relativas aos expurgos inflacionários.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 9º, 10, 485, VI, 927, I, e 932, III.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADPF nº 165; TJMT, N.U. 0001333-83.2009.8.11.0003, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 10.06.2026; TJMT, N.U. 0007665-95.2008.8.11.0037, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 17.06.2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de Agravo Interno interpostos, respectivamente, por
ANOR ZANCHETTE e outros
e pelo
BANCO BRADESCO S.A.
, em face da decisão monocrática
(id 370060884)
que, com esteio no artigo 932, inciso III, do
CPC
, julgou prejudicado o recurso de apelação cível. A referida decisão monocrática fundamentou a perda superveniente do objeto recursal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) nº 165 pelo Supremo Tribunal Federal, a qual declarou a constitucionalidade dos planos econômicos Bresser, Verão, Collor I e Collor II, estabelecendo o acordo coletivo como via para o ressarcimento.

Em suas razões recursais, os Agravantes
Anor

Zanchette
e outros sustentam, em síntese, a inexistência de perda do objeto, argumentando que a utilidade do provimento jurisdicional remanesce íntegra, uma vez que não houve adesão ao acordo homologado pelo Pretório Excelso.

Apontam violação ao princípio da não surpresa, insculpido nos artigos 9º e 10 do
CPC
, alegando que a decisão extintiva foi proferida sem a prévia oitiva das partes sobre o impacto do precedente da ADPF 165 no caso concreto. Pugnam, ao final, pela reforma da decisão para que o feito prossiga com o julgamento de mérito.

Por sua vez, o
Banco
interpôs agravo interno insurgindo-se contra a declaração de prejudicialidade. Defende que, ante a declaração de constitucionalidade dos planos econômicos pelo Supremo Tribunal Federal em sede de controle concentrado, o caminho processual
adequado não seria o reconhecimento da perda de objeto, mas sim o provimento do recurso de apelação para julgar integralmente improcedentes os pedidos iniciais. Argumenta que a manutenção da prejudicialidade impede a formação de coisa julgada material sobre a improcedência do direito postulado, em afronta ao caráter vinculante do precedente da Suprema Corte e ao artigo 927, inciso I, do CPC.

Devidamente intimad
o
,
o banco apresentou
contrarrazões, reitera
ndo
sua tese antagônic
a
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico que ambos os recursos são tempestivos e preenchem os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual deles conheço.

A controvérsia central reside em definir se o advento do julgamento definitivo da ADPF nº 165 pelo
STF
opera a perda do interesse recursal por prejudicialidade ou se impõe o julgamento de mérito com a reforma da sentença para a improcedência dos pedidos.

Abordando a preliminar de nulidade suscitada pelos poupadores, é imperioso analisar a aplicação do artigo 10 do
CPC
.

O sistema processual contemporâneo repudia a denominada "decisão surpresa", exigindo que o magistrado oportunize o contraditório mesmo em matérias de ordem pública.

No entanto, a tese não merece prosperar. Com efeito, verifica-se que antes de ser proferida a decisão, ora recorrida, o juízo
ad quem
determinou a intimação das partes para se manifestarem acerca do julgamento da ADPF 165 do STF, conforme se verifica do despacho de id. 365525385.

Ademais, a
interposição do presente agravo interno, ao viabilizar o pleno exercício da dialética recursal perante o órgão colegiado, possui o condão de sanar eventual vício procedimental de omissão de oitiva prévia.

Assim, o
Tribunal, ao apreciar as razões ora expostas, devolve à discussão toda a matéria controvertida, não havendo que se falar
em prejuízo processual insanável, em observância ao princípio
pas
de
nullité

sans

grief
.

Considerando que os agravantes puderam verter todos os seus argumentos sobre o impacto do precedente vinculante nesta sede, a nulidade resta superada pela ampla
devolutividade
deste recurso.

Pois bem.
O cerne da controvérsia reside na adequação da decisão que declarou o recurso prejudicado.

É imperioso destacar que o julgamento da ADPF nº 165 pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal não apenas encerrou uma discussão de décadas, mas alterou a própria substância jurídica da lide.

Ao declarar a constitucionalidade dos Planos Bresser, Verão, Collor I e Collor II, a Corte Suprema retirou o sustentáculo jurídico das pretensões de cobrança de expurgos inflacionários.

Considerando que a pretensão autoral r
esidia
exclusivamente na premissa de ilegalidade ou inconstitucionalidade de tais planos, a declaração de validade das normas pelo intérprete máximo da Constituição esvazia o conteúdo da lide individual.

A perda superveniente do objeto recursal ocorre quando um fato novo, extrínseco ao
processo,
mas a ele
estreitamente
ligado, torna inútil o provimento jurisdicional buscado.

No caso em tela, a utilidade da apelação desapareceu. Se o banco recorria para reformar uma condenação baseada em premissa agora superada por decisão vinculante do STF, e se os autores mantinham a demanda com base em direito inexistente perante a ordem constitucional vigente, a manutenção da marcha processual revela-se contrária aos princípios da celeridade e da economia processual.

O interesse recursal é pautado pelo binômio necessidade-utilidade, o qual se dissolve quando o paradigma constitucional vinculante impõe uma solução externa que absorve a controvérsia.

Quanto ao inconformismo da instituição financeira, que pugna pelo julgamento de improcedência em vez da declaração de prejudicialidade, cumpre asseverar que a via eleita pela decisão monocrática
se revela
tecnicamente escorreita e dotada de prudência judiciária.

A declaração de que o recurso está prejudicado por perda de objeto é a consequência processual lógica de quando o fundamento da demanda se torna juridicamente impossível de sustentar ante a decisão d
a Corte Suprema.

O
STF
, ao modular os efeitos e homologar o acordo coletivo, direcionou a solução das demandas remanescentes para a via da autocomposição ou para a aplicação estrita do precedente em tempo oportuno.

A extinção do recurso por prejudicialidade não nega vigência ao artigo 927 do
CPC,
ao contrário, confere-lhe eficácia imediata ao paralisar uma discussão que já possui solução constitucional definida.

A insistência no julgamento de mérito para fins de coisa julgada material, quando o próprio objeto da lide foi esvaziado pela via do controle concentrado, configura apego excessivo à forma em detrimento da substância.

A decisão monocrática, ao julgar prejudicada a apelação, reflete com precisão o estado de inutilidade do recurso diante da tese fixada na ADPF 165, que possui força paralisante sobre todos os processos em curso.

Por fim, a manutenção da decisão de prejudicialidade atende ao escopo social do processo.

O STF estabeleceu um prazo decadencial de 24 meses para que os poupadores adiram ao acordo homologado.

Ao declarar o recurso prejudicado e encerrar a instância recursal, o Judiciário sinaliza de forma clara às partes que a via do litígio individual se exauriu ante a constitucionalidade proclamada.

Manter o processo vivo para julgamento de mérito de improcedência seria impor ao poupador um ônus sucumbencial ainda mais gravoso, sem qualquer perspectiva de êxito, contrariando a lógica de pacificação social que orientou o julgamento da ADPF 165.

A declaração de prejudicialidade, portanto, opera como um reconhecimento de que a prestação jurisdicional buscada pelas partes não pode mais ser entregue nos moldes originalmente pretendidos, restando apenas a via do acordo ou a aceitação da constitucionalidade dos planos.

Considerando os princípios da primazia do julgamento de mérito, mas também da utilidade da jurisdição, a decisão agravada manteve-se fiel à nova realidade jurídica imposta pela Corte Suprema.

Este o entendimento desta Câmara, veja-se:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANOS ECONÔMICOS VERÃO E COLLOR I. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE RECONHECEU A PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DO RECURSO. JULGAMENTO DA ADPF Nº 165/DF PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EFICÁCIA VINCULANTE. INSURGÊNCIA RECURSAL. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR O FUNDAMENTO DETERMINANTE DA DECISÃO AGRAVADA. MERA REITERAÇÃO DE TESES JÁ APRECIADAS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

III. Razões de decidir

O agravo interno preenche os requisitos de admissibilidade recursal, impondo-se o seu conhecimento.

A decisão agravada fundamentou-se na superveniência de pronunciamento do Supremo Tribunal Federal em sede de controle concentrado de constitucionalidade, reputado apto a esvaziar a controvérsia devolvida ao Tribunal, circunstância que ensejou o reconhecimento da perda superveniente do objeto da apelação.

A argumentação recursal limita-se à reiteração da tese segundo a qual a demanda trataria de valores bloqueados no Plano Collor I e posteriormente transferidos às contas CCZ/DER, circunstância que, segundo o agravante, afastaria a incidência dos efeitos decorrentes da ADPF nº 165/DF.

A alegação não se mostra suficiente para infirmar os fundamentos determinantes da decisão agravada, porquanto a questão já havia sido enfrentada quando do julgamento dos embargos de declaração, oportunidade em que se consignou que a referência ao acordo homologado possuía caráter meramente elucidativo, permanecendo hígida a fundamentação principal assentada na eficácia vinculante do pronunciamento do Supremo Tribunal Federal.

O agravo interno não demonstrou erro de premissa, omissão relevante ou fato novo capaz de justificar a reforma da decisão monocrática, revelando apenas inconformismo com a conclusão adotada.

Configurada a perda superveniente do interesse recursal, mostra-se adequada a aplicação dos
arts
. 485, VI, e 932, III, do Código de Processo Civil.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A superveniência de pronunciamento do Supremo Tribunal Federal, dotado de eficácia vinculante e considerado apto a retirar a utilidade prática do recurso, autoriza o reconhecimento da perda superveniente do objeto da apelação, nos termos dos
arts
. 485, VI, e 932, III, do CPC.

2. A mera reiteração, em agravo interno, de argumentos já apreciados e rejeitados pelo órgão julgador não constitui fundamento suficiente para a reforma da decisão monocrática.

(N.U 0001333-83.2009.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 10/06/2026,
Publicado
no DJE 17/06/2026)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. ADPF Nº 165/STF. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. MANUTENÇÃO DA EXTINÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

III. Razões de decidir

A sentença apresentou fundamentação suficiente, com indicação dos fundamentos jurídicos que justificaram a extinção do cumprimento de sentença. A exigência prevista no art. 93, IX, da CF/1988 e no art. 489 do CPC não impõe o enfrentamento individualizado de todos os argumentos das partes.

Esta Corte, ao apreciar recurso anteriormente interposto na fase de conhecimento, reconheceu a perda superveniente do objeto da demanda em razão do julgamento da ADPF nº 165/STF, atribuindo eficácia concreta aos efeitos vinculantes da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal.

Quando do julgamento da ADPF nº 165/STF, inexistia coisa julgada material em favor da parte autora, pois o recurso de apelação interposto pela instituição financeira ainda se encontrava pendente de julgamento.

A ressalva destinada às situações definitivamente estabilizadas antes da ADPF nº 165/STF não se aplica ao caso, uma vez que a controvérsia ainda estava submetida à apreciação jurisdicional quando sobreveio a decisão vinculante da Suprema Corte.

A decisão anteriormente proferida por esta Corte estabeleceu que eventual satisfação da pretensão relativa aos expurgos inflacionários deveria observar os parâmetros definidos no âmbito da ADPF nº 165/STF, inclusive mediante adesão ao acordo coletivo homologado.

A parte autora não comprovou adesão ao acordo coletivo homologado pelo Supremo Tribunal Federal, circunstância que impede o reconhecimento de interesse processual para o prosseguimento do cumprimento de sentença.

Ausente a demonstração do procedimento estabelecido pela decisão vinculante aplicada ao caso concreto, mostra-se correta a extinção do cumprimento de sentença sem resolução do mérito por ausência de interesse processual.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. Não há nulidade da sentença quando a decisão apresenta fundamentação suficiente para
demonstrar as razões do convencimento judicial. 2. A inexistência de coisa julgada material anterior ao julgamento da ADPF nº 165/STF submete a controvérsia aos efeitos vinculantes da decisão da Suprema Corte. 3. A ausência de comprovação de adesão ao acordo coletivo homologado no âmbito da ADPF nº 165/STF afasta o interesse processual para o prosseguimento do cumprimento de sentença relativo a expurgos inflacionários.”

(N.U 0007665-95.2008.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/06/2026,
Publicado
no DJE 23/06/2026)

Em conclusão, a decisão monocrática deve ser mantida integralmente.

A declaração de constitucionalidade dos planos econômicos pela Suprema Corte em controle concentrado esvazia a utilidade prática do recurso de apelação que visava discutir a validade de tais índices.

A perda do objeto é a medida processual adequada para processos que perderam seu fundamento jurídico em face de precedente vinculante intransponível.

Tanto a tese de nulidade por falta de contraditório quanto a pretensão de conversão em julgamento de improcedência esbarram na eficácia paralisante e vinculante da ADPF 165, que torna despicienda qualquer digressão adicional sobre a lide individual.

Em face do
exposto,
NEGO PROVIMENTO

a ambos os recursos.

É como voto.

Cuiabá (MT), data registrada no sistema.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Juiz de Direito
Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026